Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FRAUDE DOCUMENTAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. INVALIDAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ALTO.
1. A validade do negócio jurídico depende da capacidade dos agentes, do objeto lícito, possível e determinado e da forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC).
2. Com base no princípio da autonomia da vontade, a jurisprudência pátria e a doutrina têm considerado o elemento volitivo para verificação da validade do ato, de modo que a manifestação de vontade do agente deve ser livre, consciente e de boa-fé.
3. No caso concreto, não há como se pressupor, com base no art. 184 do Código Civil, que a vontade do sócio falecido, autor da herança que compõe o espólio ora apelado, seria a de vender suas quotas pelos valores constantes apenas das folhas substituídas, em fraude documental apurada por perícia, e que ensejaram o reconhecimento da invalidade das alterações contratuais objeto da presente ação.
4. Não sendo possível saber qual seria o real conteúdo das folhas alteradas, mormente por envolver justamente as cláusulas referentes à apontada cessão de quotas, não há como se reconhecer a validade do restante da documentação.
5. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em fixação por apreciação equitativa (§8° e 8°-A do art. 85 do CPC).
7. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelo do advogado da parte autora conhecido e provido.